Tribunal: TJES
Processo: 5050535-34.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5050535-34.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORRAINE LAMERI CRUZ E SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5050535-34.2024.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABI
NETE 01

RECORRENTE:
LORRAINE LAMERI CRUZ E SILVA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, haja vista o recolhimento do preparo,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO POR CONDUÇÃO DE VEÍCULO NÃO LICENCIADO (ART. 230, V, CTB). COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS DE IPVA E LICENCIAMENTO ANTERIORMENTE À DATA DA INFRAÇÃO. VEÍCULO EM PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DENTRO DO PRAZO LEGAL DE 30 DIAS. RIGORISMO EXCESSIVO DA AUTARQUIA. IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO PARA FINS DE PONTUAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LORRAINE LAMERI CRUZ E SILVA
em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, revogando a tutela antecipada anteriormente concedida. A demanda visava a anulação do Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº BA00392067, lavrado em 23/03/2024, sob o argumento de que os débitos do veículo estavam quitados e que a recorrente não teria sido devidamente notificada da autuação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em síntese: nulidade da sentença por omissão quanto à tese de ilegitimidade passiva, alegando que na data do fato o veículo ainda pertencia ao proprietário anterior; inexistência de infração, pois o licenciamento estaria materialmente quitado; natureza meramente administrativa da infração, o que não poderia obstar a CNH definitiva; e cerceamento de defesa por ausência de notificação eficaz. Requereu ainda a restauração da tutela de urgência anteriormente deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente, afasta-se a tese de nulidade por omissão. O julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes quando encontra fundamentação suficiente para decidir, o que restou verificado na sentença de origem. Ademais, a regra do art. 489 do CPC não é aplicável, de modo que a suscita fundamentação não se confunde com a ausência de fundamentação, conforme o Enunciado 162 do FONAJE e os Enunciados 10 e 12 da Enfam, conforme seguem:

ENUNCIADO 162, FONAJE - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).

ENUNCIADO 10 Enfam – A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

ENUNCIADO 12 Enfam – Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

4.

Nos termos do CTB, art. 131, § 2º: “
O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.
” Referido artigo é claro ao dispor que o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito. Na mesma linha, o parágrafo único do art. 4º da Resolução 809/CONTRAN dispõe que “
A existência de restrições administrativas ou judiciais que restrinjam a circulação do veículo impedem a expedição do CRLV-e
”.

5.

Restou comprovado pelo dossiê do veículo que o licenciamento de 2023 foi quitado em 23/02/2024, data anterior à infração (23/03/2024). A tese do DETRAN/ES de que o impedimento administrativo da transferência obsta o licenciamento configura excesso de rigorismo burocrático e punição desproporcional. Uma vez quitados todos os ônus pecuniários, a finalidade da norma (arrecadação e fiscalização de encargos) foi atingida. Se o legislador não restringiu, não cabe à autarquia de trânsito restringir.

6.

A recorrente registrou a intenção de venda em 26/02/2024 e concluiu a transferência em 25/03/2024, respeitando estritamente o prazo de 30 dias estabelecido pelo CTB. Punir o condutor por falta de licenciamento durante o exato período em que este está realizando os trâmites legais de regularização da propriedade, e com todos os débitos pagos, fere o princípio da razoabilidade. O sistema administrativo não pode converter o período de graça para transferência em uma janela para autuações automáticas por falta de um documento que o próprio órgão ainda está processando.

7.

O artigo art. 131, § 2º do CTB citado acima condiciona o licenciamento à quitação de débitos, requisito este plenamente satisfeito pela recorrente antes da lavratura da autuação, não havendo nenhuma menção a impedimento administrativo. A mera existência de pendência administrativa posterior não justifica o impedimento à atualização do cadastro do veículo relativo ao licenciamento, mesmo porque, repisa-se, a autora conseguiu realizar o pagamento da respectiva taxa antes da infração. Colaciono julgado:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. Veículo apreendido indevidamente.
Licenciamento devidamente comprovado. 2. Falha na prestação do serviço. 3. Sentença de improcedência. 4. Existência de restrição administrativa que não justifica o impedimento à atualização do cadastro do veículo relativo ao licenciamento.
5. Danos materiais comprovados. 5. Danos morais configurados. Transtornos que extrapolam a esfera do mero aborrecimento. 6. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1004565-97.2023 .8.26.0126 Caraguatatuba, Relator.: Lúcia Caninéo Campanhã - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 12/01/2024, 2ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 12/01/2024) (g.n.)

8.

O processo de transferência de propriedade (intenção de venda) é um procedimento administrativo de regularização, e não uma medida punitiva que impeça o veículo de circular. Conforme bem pontuado pela recorrente, para registrar a intenção de venda, o veículo obrigatoriamente não pode ter débitos. É contraditório o Estado aceitar o pagamento das taxas para iniciar a transferência e, no intervalo legal de 30 dias para a conclusão do ato (art. 123, §1º do CTB), multar o cidadão por falta de licenciamento justamente porque o sistema ainda está processando a transferência que o próprio pagamento autorizou.

9.

Interpretar o processo de transferência como óbice ao licenciamento, quando todas as taxas já foram recolhidas aos cofres públicos, configura enriquecimento sem causa do Estado e violação frontal ao princípio da boa-fé objetiva, penalizando o condutor por uma limitação sistêmica do próprio órgão de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para:

a) DECLARAR A NULIDADE do Auto de Infração de Trânsito nº BA00392067 e todos os seus efeitos;

b) DETERMINAR que o DETRAN/ES proceda à imediata baixa da respectiva pontuação (7 pontos) do prontuário da recorrente;

c) DETERMINAR que o requerido libere o sistema para o processamento e emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva da recorrente, salvo se houver outro impedimento legal não discutido nestes autos;

c) CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida (ID. 19123180), mantendo a validade da habilitação da requerente até o trânsito em julgado desta decisão.

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)